Tribunal: TJMT
Processo: 1014894-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014894-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LAZARA FERREIRA - CPF: 262.481.406-00 (APELADO), MARIA CECILIA ALBERNAZ - CPF: 058.567.431-05 (ADVOGADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), MANOEL BOTELHO (APELADO), MANOEL AQUINO BOTELHO FILHO - CPF: 715.299.421-87 (APELANTE), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), MARIA LAZARA FERREIRA - CPF: 262.481.406-00 (APELANTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), MARIA CECILIA ALBERNAZ - CPF: 058.567.431-05 (ADVOGADO), MANOEL AQUINO BOTELHO FILHO - CPF: 715.299.421-87 (APELADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DE VIZINHANÇA – RAÍZES DE ÁRVORE INVADINDO PROPRIEDADE VIZINHA – DANOS ESTRUTURAIS COMPROVADOS POR LAUDOS TÉCNICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO CONFIGURADA – ARTIGOS 1.277 E 1.283 DO CÓDIGO CIVIL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REQUERER SUPRESSÃO ADMINISTRATIVA DA ÁRVORE – POSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Restando comprovado que as raízes de árvore plantada em terreno vizinho ultrapassaram os limites da propriedade da autora, causando-lhe prejuízos materiais relevantes, impõe-se a responsabilização do proprietário do vegetal, com fundamento no art. 1.277 do Código Civil.

A faculdade conferida ao vizinho prejudicado pelo art. 1.283 do Código Civil, no sentido de cortar as raízes que ultrapassem os limites do imóvel, não exclui o dever de o proprietário da árvore prevenir e reparar os danos decorrentes de sua omissão.

A autorização judicial para que a parte autora requeira, em nome próprio, a supressão da árvore junto ao órgão ambiental competente, com permissão condicionada de acesso ao imóvel do réu, respeita os princípios da legalidade, da razoabilidade e da função socioambiental da propriedade.

A ausência de elementos que demonstrem abalo anímico relevante, constrangimento ou humilhação decorrente da situação narrada impede o reconhecimento do dano moral, sendo os transtornos enfrentados enquadráveis como meros aborrecimentos cotidianos.

Reconhecida a procedência parcial dos pedidos, inclusive com rejeição do pedido de danos morais, correta a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais no 1014894-52.2023.8.11.0041, ajuizada por MARIA LAZARA FERREIRA, em face de MANOEL AQUINO BOTELHO FILHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) autorizar a autora a requerer perante a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Cuiabá, em nome próprio, a autorização para a supressão ou poda radical da árvore Ipê Rosa (Tabebuia impetiginosus) existente no imóvel do requerido, localizado na Rua T, Quadra 64, casa ao lado do no 10, bairro Parque Atalaia, Cuiabá- MT, devendo o requerido permitir o acesso ao seu imóvel para a realização dos serviços necessários; e b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$20.888,00 (vinte mil, oitocentos e oitenta e oito reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a contar do evento danoso, e a correção monetária se dará pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a contar da data do orçamento. Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o réu e 30% para a autora, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observando-se, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

Inconformada, o réu, apela, no Id. 294474926, alegando que houve cerceamento de defesa, na medida em que o Juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial complementar, a despeito da complexidade técnica da controvérsia. Argumenta que a perícia seria essencial para aferir com precisão o nexo causal entre os supostos danos estruturais no imóvel da autora e a árvore existente em seu terreno. Sustenta que não houve contraditório técnico sobre os laudos juntados unilateralmente pela parte autora, o que compromete o devido processo legal e a ampla defesa.

Aduz que não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a presença da árvore e os danos alegados pela autora. Afirma que a autora optou por construir em área onde as raízes já estavam consolidadas e não adotou nenhuma medida preventiva, como o corte das raízes intrusivas, conforme faculta o art. 1.283 do Código Civil.

Sustenta que a responsabilidade civil exige demonstração cabal da culpa e do dano diretamente decorrente da conduta do réu, o que, segundo o apelante, não foi suficientemente comprovado nos autos, uma vez que os laudos técnicos não foram objeto de prova pericial imparcial, e sim elaborados por profissionais contratados unilateralmente pela autora.

Afirma que a sentença baseou-se exclusivamente nos laudos particulares da autora, ignorando os princípios da imparcialidade técnica e do contraditório. Ressalta que a decisão se deu com base em provas unilaterais, em desacordo com a sistemática do art. 373, inciso I, do CPC, que atribui ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Contesta o dispositivo da sentença que autoriza a autora a requerer a supressão da árvore existente em seu imóvel, alegando que tal medida viola a legislação ambiental. Sustenta que a supressão de árvore em área urbana depende de prévio procedimento administrativo junto ao órgão competente, sendo que o juiz não poderia transferir à autora a legitimidade exclusiva para iniciar esse procedimento, tampouco impor obrigação ao apelante de franquear acesso ao imóvel sem decisão administrativa regular autorizando a medida.

No tocante aos danos materiais, afirma que os valores apresentados pela autora não foram objeto de verificação técnica isenta e que não se pode afirmar com segurança que os danos decorrem exclusivamente das raízes da árvore, o que compromete o dever de indenizar.

Por fim, requer a reforma da sentença e a improcedência da ação.

Por sua vez, a parte autora, apela, no Id. 294474930, defendendo que os danos causados pelas raízes da árvore, somados à inércia do réu em resolver a situação ao longo dos anos, atingiram sua esfera íntima e psíquica, provocando prejuízos emocionais reais e duradouros. Menciona a necessidade diária de conviver com a sujeira excessiva provocada pela árvore, a angústia gerada pelas rachaduras estruturais e pela ameaça à integridade de seu imóvel, e a sensação de abandono e desamparo, dado que o vizinho manteve sua casa inabitada por anos.

Afirma que houve violação aos direitos da personalidade, especialmente à tranquilidade, à segurança e ao bem-estar no lar, o que justificaria plenamente a reparação moral.

Aponta que os laudos técnicos juntados aos autos estimam os prejuízos em cerca de R$22.000,00, enquanto o juízo fixou o valor da indenização em R$20.888,00 com base em planilha particular apresentada. Considera que o valor é subavaliado diante da complexidade das intervenções estruturais necessárias, que incluem muro, contrapiso, tubulações e revestimentos.

Pugna pela reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização por danos materiais, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 294474932 e 294474933, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais que reconheceu a responsabilidade do réu pelos danos materiais causados à propriedade da autora em virtude da proliferação das raízes de árvore plantada no terreno vizinho, e autorizou-se a autora a requerer junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente a supressão da árvore, devendo o réu permitir o acesso ao imóvel, conforme autorizado administrativamente.

Foram interpostos dois recursos de apelação: o primeiro, pelo réu, visando à reforma integral da sentença; o segundo, pela autora, buscando a condenação ao dano moral, a majoração da indenização material e a reforma da sucumbência recíproca.

Adianto que a sentença não comporta modificações.

A alegação central do réu/apelante sustenta cerceamento de defesa, ausência de nexo causal entre a árvore existente em seu terreno e os danos estruturais no imóvel da autora, e, ainda, ilegalidade na imposição de obrigação de fazer (supressão da árvore e acesso ao imóvel).

O juízo de origem, com acerto, entendeu que o feito se encontrava devidamente instruído com prova documental suficiente para julgamento de mérito, notadamente os laudos técnicos de engenharia florestal e civil, os quais atestam, com clareza, que o sistema radicular do Ipê Rosa plantado no imóvel do réu comprometeu estruturalmente a residência da autora, provocando rachaduras no muro divisório, estufamento e quebra do piso da garagem/varanda e fissuras que adentram à sala de estar.

Destaco que o próprio réu não impugnou tecnicamente tais pareceres, tampouco requereu a produção de contraprova técnica no momento oportuno. A alegação de cerceamento de defesa mostra-se, pois, descabida, notadamente porque a autora chegou a dispensar formalmente a produção de novas provas, tendo o réu permanecido inerte na fase de especificação.

O juízo também foi preciso ao afastar a excludente prevista no art. 1.283 do Código Civil. O dispositivo legal confere ao proprietário invadido pelas raízes de árvore a faculdade – e não o dever – de suprimi-las, não afastando a responsabilidade do dono da árvore pelos danos causados.

Ademais, é inequívoco que o exercício do direito de propriedade deve ser compatível com os direitos dos vizinhos, conforme o art. 1.277 do Código Civil, e também com as normas ambientais, conforme o art. 1.228, §1o, do mesmo diploma.

O argumento de que a autora realizou obras após o plantio da árvore, ainda que verdadeiro, não excluiria a responsabilidade objetiva do réu por deixar de adotar providências para evitar que a vegetação de seu terreno prejudicasse propriedade alheia.

Quanto à imposição de obrigação de fazer, também não há vício. O juízo não determinou a imediata supressão da árvore, mas apenas autorizou a autora a requerê-la perante o órgão ambiental competente, condicionando a execução à efetiva emissão da autorização administrativa. Da mesma forma, o acesso ao imóvel do réu para cumprimento da medida foi condicionado à comprovação da autorização ambiental, o que preserva o direito de inviolabilidade domiciliar do apelante.

Por fim, não há falar em ausência de nexo causal, tampouco em arbitramento indevido de valores materiais, os quais foram fixados em patamar inferior à estimativa constante no laudo pericial, sendo inclusive consentâneos com a extensão dos danos comprovados nos autos.

Improcede, pois, o recurso do réu.

A autora recorre da sentença para pleitear: (i) condenação por danos morais; (ii) majoração da indenização por danos materiais; e (iii) reconhecimento de sucumbência mínima, com reversão da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Em relação ao dano moral, o juízo sentenciante agiu com acerto ao afastá-lo, por ausência de prova de lesão efetiva a direito da personalidade.

De fato, embora se reconheça o desconforto e os transtornos vivenciados pela autora diante da situação, tais como queda de folhas, acúmulo de sujeira e presença de pragas, não se trata de circunstância apta a caracterizar dano moral indenizável, mas sim de mero aborrecimento cotidiano, consoante entendimento consolidado na jurisprudência.

A caracterização do dano moral requer ofensa relevante à dignidade da pessoa, o que não se extrai dos elementos dos autos, nos quais não há comprovação de sofrimento psíquico profundo, humilhação, ou exposição vexatória.

Quanto à indenização por danos materiais, o valor de R$20.888,00 foi corretamente arbitrado com base na planilha de custos apresentada pela própria autora, sendo inclusive inferior ao valor indicado nos pareceres técnicos, o que evidencia razoabilidade e prudência da sentença. A autora não demonstrou, tampouco quantificou concretamente, quais rubricas foram subavaliadas, o que inviabiliza eventual majoração nesta instância.

Por fim, no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, entendo igualmente que não assiste razão à apelante. A sentença reconheceu que houve procedência parcial dos pedidos, uma vez que o pedido de indenização moral foi rejeitado, e, nesse ponto, a autora foi sucumbente. A aplicação do art. 86 do CPC encontra-se, portanto, corretamente observada, e a distribuição proporcional dos honorários e custas mostra-se ajustada à extensão da sucumbência de cada parte.

O fato de o percentual da autora ser reduzido (30%) não desfigura a natureza recíproca da sucumbência, nem autoriza o reconhecimento da chamada “sucumbência mínima”, a qual pressupõe procedência quase integral dos pedidos, o que não se verificou no caso concreto.

Improcede, portanto, também o recurso da autora.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro exclusivamente a verba honorária sucumbencial devida pelo requerido para 15% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão das benesses da assistência judiciária, que ora defiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025